Tribunal: TJDFT
Processo: 0795001-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TENTATIVA DE COMPRA NÃO CONCLUÍDA. VALOR RETIDO E NÃO ESTORNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la à restituição simples do valor de R$579,75, correspondente a quantia retida após tentativa de compra internacional não concluída.
1.2. É incontroverso que, em 23/5/2025, houve tentativa de compra no valor de USD 108,65, posteriormente não autorizada, bem como a realização da aquisição por meio de cartão físico; a controvérsia reside na retenção do valor vinculado à transação frustrada e na ausência de estorno, bem como nas consequências jurídicas desse fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber, preliminarmente, se há legitimidade passiva “ad causam” da recorrente; no mérito, (i) se a retenção de valor referente a tentativa de compra não concluída, sem posterior estorno, configura falha na prestação do serviço bancário; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para a restituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC); nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019); no caso, a quantia foi indevidamente retida pela instituição financeira, razão pela qual deve figurar no polo passivo da lide; portanto, preliminar rejeitada.
3.2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço (CDC, arts. 12 e 14).
3.3. É fato incontroverso que houve tentativa de transação não autorizada e que o valor correspondente permaneceu indisponível ao consumidor, sem comprovação de estorno pela instituição financeira; a ausência de prova da devolução do montante evidencia falha na prestação do serviço.
3.4. O prejuízo material comprovado restringe-se ao valor retido e não devolvido; não há demonstração de cobrança em duplicidade nem de pagamento além do efetivamente despendido na compra realizada com cartão físico.
3.5. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de cobrança indevida e de comprovação de conduta contrária à boa-fé objetiva; no caso, a retenção decorreu de falha operacional, sem elementos que indiquem conduta dolosa ou abusiva, o que afasta a restituição em dobro.
3.6. Assim, é devida a restituição simples da quantia de R$ 579,75, correspondente ao valor indevidamente retido.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 por equidade (Lei no 9.099/1995, art. 6o e 55, e Tema 1076 do STJ).

Tese de julgamento: “A retenção de valor decorrente de tentativa de compra não concluída, sem comprovação de estorno, caracteriza falha na prestação do serviço bancário e enseja restituição simples, sendo incabível a repetição do indébito em dobro na ausência de comprovação de conduta contrária à boa-fé objetiva.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 12, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II, e 374, I; CC, art. 402; Lei no 9.099/1995, arts. 6o e 55.